Tribunal: STF
Processo: ARE 1352079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PARCELA INCLUÍDA NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.



    - Se a decisão judicial executada determinou a devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre o adicional de insalubridade, sem fazer ressalva, não configura excesso de execução a inclusão das contribuições descontadas do referido adicional, quando este foi pago ao servidor como parcela da gratificação natalina.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, caput e §4º, e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Como se pode ver, o título executivo é claro ao determinar a restituição das contribuições previdenciárias que incidiram sobre determinadas parcelas pecuniárias, não havendo diferenciação quanto ao recebimento dessas parcelas na remuneração mensal normal ou no décimo terceiro salário.



    Portanto, se o décimo terceiro salário do servidor é composto por parcelas pecuniárias distintas e, entre elas, se inclui alguma das que foram mencionadas na decisão judicial executada, é devida a restituição da contribuição previdenciária.



    Entendimento em sentido contrário implicaria violação da coisa julgada, pois, repito, o título executivo judicial determinou a restituição das contribuições previdenciárias que incidiram sobre terço de férias, adicional de insalubridade, adicional noturno e horas extras, não excetuando os descontos realizados sobre estas parcelas na hipótese delas integrarem o décimo terceiro salário.



    No caso, os demonstrativos de pagamento do agravado demonstram que o pagamento do décimo terceiro salário é composto de salário base e adicional de insalubridade e que ambos sofreram incidência de contribuição previdenciária (11%), como se vê nos demonstrativos de 14/12/2006, 30/11/2017, 12/12/2008, 11/12/2009, 10/12/2010 e 20/12/2011.



    Ademais, o artigo 65 da lei municipal 8.710 somente prevê que a gratificação natalina será paga na razão de 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Assim, se o adicional de insalubridade integrou, a gratificação natalina, a inclusão, no cálculo do exequente, das contribuições previdenciárias que incidiram sobre ele não representa excesso de execução, pelo contrário, está de acordo com o comando contido no título executado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente